Tribunal: TJMT
Processo: 1018888-13.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018888-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[STEPHERSON PEREIRA BOZZA - CPF: 061.453.321-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO
DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO
, CORROBORADAS PELOS
DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DE TESTEMUNHAS E
PELAS DECLARAÇÕES
DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS 77 (SETENTA E SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA E 35 (TRINTA E CINCO) PORÇÕES DE MACONHA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.
PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO.

1.
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas, se as circunstâncias da prisão do apelante, da apreensão de significativa quantidade de substâncias proscritas [77 porções de cocaína e 35 porções de maconha], das denúncias anônimas, das investigações pretéritas e
os
depoimentos judiciais
do policial civil que investigou e diligenciou no ocorrido
– corroborados pelas declarações testemunhais na fase investigativa, tudo a revelar a prática da mercancia espúria;

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

STEPHERSON PEREIRA BOZZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
STEPHERSON PEREIRA BOZZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1018888-13.2020.8.11.0003 (PJe), que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no art.
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 95837003 e ID 95837004, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório,
ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 95837006, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 104333990.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
28/08/2020
, por volta das 15h45min, na Av. Brasil, no. 165, Bairro Jardim Iguaçu, na cidade de Rondonópolis-MT, o apelante
STEPHERSON PEREIRA BOZZA
, envolvendo a menor de idade
Maria Elaine Carvalho Moura
(15 anos), foi preso em flagrante delito por
entregar a consumo, oferecer drogas, guardar, manter em depósito
e
vender
, para fins de comercialização,
77 (setenta e sete) porções de cocaína
, com peso total de
26,07g (vinte e seis gramas e setenta miligramas)
e
35 (trinta e cinco) porções de maconha
, perfazendo o total de
344,75g (trezentos e quarenta e quatro gramas e setecentos e cinquenta miligramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que visando o combate à narcotraficância, a Polícia Judiciária Civil apurou que o denunciado realizava a mercancia ilícita no bar “Casa das Primas” localizado no Bairro Jardim Iguaçu, bem como liderava um grupo de garotas de programa.

Apurou-se que
STEPHERSON
convivia com uma dessas garotas, a adolescente
Maria Elaine
, estavam residindo no imóvel situado na Rua São Franciso, no. 491 e ambos utilizavam essa residência para guardar e manter em depósito substâncias proscritas que comercializavam no período noturno na aludido estabelecimento comercial.

Segundo a peça inaugural, nas condições de tempo e de lugar acima descritas, durante o monitoramento do bar, os investigadores de polícia avistaram a menor
Maria Elaine
na calçada e um usuário de drogas indo em sua direção, oportunidade em que realizaram a abordagem, todavia, ambos empreenderam fuga e apenas a adolescente foi interceptada, sendo encontrada em sua bolsa 05 (cinco) porções de maconha e 17 (dezessete) porções de cocaína.

Ato contínuo, os policiais civis adentraram o bar “Casa das Primas”, avistaram mais duas mulheres que trabalhavam no local, além do ora increpado, que, ao notar a presença policial, dispensou um invólucro plástico aparentando conter entorpecentes, por cima das residências, o que não foi localizado, apesar das buscas. No imóvel do suspeito, os agentes da DERF encontraram uma bolsa com 28 (vinte e oito) porções maconha, 60 (sessenta) porções de cocaína, uma faca de mesa com resquícios de drogas, um caderno de anotações relativas ao comércio espúrio, um aparelho celular, além da quantia de R$117,00 (cento e dezessete reais). [Denúncia, ID 95836995].

Diante deste fato, o apelante
STEPHERSON PEREIRA BOZZA
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Alega a defesa do apelante

STEPHERSON PEREIRA BOZZA
que não há prova robusta do seu envolvimento no crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual busca a absolvição. Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito não merece prosperar.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do Auto de prisão em flagrante delito (ID 95832992, p. 3); do Boletim de Ocorrência no. 2020.203518 (ID 95832992, p. 5-8); do Termo de exibição e apreensão (ID 95832992, p. 15); Laudo de constatação preliminar no. 200.2.04.2020.009546-01 (ID 95832993, p. 9-11); do Laudo pericial no. 3.14.2020.70318-01 (ID 95836995, p. 1-7), atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de
cocaína
e
maconha
, isto é, de substâncias de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Em que pesem as alegações defensivas sustentando que
não houve flagrante de efetivo porte e venda do material ilícito
e que, por isso, as provas coligidas aos autos seriam
insuficientes para demonstrar a materialidade delitiva e a
efetiva prática da comercialização
de entorpecentes por parte do acusado
, esclareço que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que aquele
guarda

ou
mantenha em depósito

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes a aptas a implicar
STEPHERSON PEREIRA BOZZA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi abordado e preso, no mesmo local que a inimputável
Maria Elaine Carvalho Moura
, após recebimento de denúncias anônimas, sendo a menor de idade apreendida com porções de drogas, bem como encontrado mais entorpecentes da residência do aludido casal, totalizando
77 (setenta e sete) porções de
cocaína
, com peso total de 26,07g (vinte e seis gramas e setenta miligramas) e 35 (trinta e cinco) porções de
maconha
, perfazendo o total de 344,75g (trezentos e quarenta e quatro gramas e setecentos e cinquenta miligramas).
Aliás, durante a operação policial foi dispensado pelo ora apelante um invólucro por cima das residências, durante sua fuga, que embora não tenha sido localizado posteriormente pela guarnição policial, causou ainda mais estranheza essa ação do suspeito, a indicar que também se tratava de substâncias ilícitas.

Ademais, tanto a
situação de flagrância
quanto
a finalidade mercantil e o desiderato comercial dos psicotrópicos
restaram corroboradas
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a partir dos depoimentos prestados pelo investigador de polícia que diligenciou na ocorrência.

Com efeito, ao ser ouvido pela autoridade judiciária, a testemunha
Lauro Evaner
relatou que através de investigações policiais, a Polícia Civil identificou o acusado
STEPHERSON
e a menor de idade
Maria Elaine
, bem como dois endereços, um que o increpado estava residindo e o outro utilizado para a narcotraficância, sendo certo que a adolescente era responsável pela venda dos entorpecentes. No dia do fato, juntamente com sua equipe estavam monitorando o local e avistaram a aludida inimputável em frente ao bar “Casa das Primas”, em atitude suspeita e, quando um usuário de drogas se aproximou da menor possivelmente para adquirir drogas, foi iniciada a abordagem, momento em que ambos tentaram fugir. Nesse momento, foi possível deter apenas
Maria Elaine
na sua posse porções de drogas.

A testemunha prosseguiu relatando que quando a equipe policial estava adentrando o bar, um indivíduo empreendeu fuga, motivo pela qual saíram ao seu encalço, sendo visualizado que tratava-se do ora acusado, que correu para os fundos da residência e arremessou um invólucro por cima dos muros. Ato contínuo, procederem a abordagem do suspeito, contudo nenhum material ilícito foi encontrado na sua posse e, mesmo realizadas buscas, não foi localizada a sacola plástica dispensada por
STEPHERSON
durante a fuga. Retomada as diligências, deslocaram até o segundo endereço identificado durante as investigações e lograram êxito em apreender mais drogas e caderno com anotações acerca da traficância.

Pontuou que o acusado era namorado da inimputável e ambos utilizavam esse segundo endereço para o armazenamento da droga, visto que havia apenas um colchão no chão daquele imóvel. Ressaltou que quando o acusado percebeu que a polícia abordou a adolescente, empreendeu fuga gritando
“Polícia, polícia”
e dispensou o material, não sendo possível localizar substâncias ilícitas em sua posse durante sua revista pessoal. Ao final, discorreu que pelo levantamento policial, o acusado frequentava aquele estabelecimento comercial para comercializar entorpecentes, sendo certo que
STEPHERSON
é elemento conhecido no meio policial por envolvimento com condutas criminosas, além disso é indivíduo perigoso e temido pelos moradores da região. (Relatório de mídias, ID 95837002).

Importa consignar que, não obstante o entendimento diverso deduzido nas razões recursais,
o fato de a testemunha consistir em um dos policiais civis que efetuou a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar, outrossim, que, as declarações apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a exemplo dos laudos periciais e o termo de apreensão, os quais
atestam o efetivo confisco dos psicotrópicos ilícitos
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso, os depoimentos judiciais da testemunha compromissada são corroboradas pelos relatos extrajudiciais das testemunhas
Maisa Stéfani Barbosa
e
Adria Stefany da Silva
, que confirmaram conhecer o acusado e a inimputável, bem como que ambos são namorados. Além disso, discorreram que no fatídico dia, estavam naquele estabelecimento quando visualizaram
STEPHERSON
adentrar a residência correndo com uma sacola transparente nas mãos, dizendo “
É a polícia, é a polícia”
, ir até o corredor e jogar para o outro lado do muro a sacola e em seguida a polícia chegou no local. (ID 95832992, p. 16 e p. 21).

Ao ser inquirido
em juízo
, o recorrente
negou
os fatos narrados na denúncia, aduzindo que não estava na posse de substâncias ilícitas, muito menos conhecia a menor de idade
Maria Elaine Carvalho Moura
, ressaltando que não reside no endereço declinado pela polícia e sim com sua genitora. Negou qualquer envolvimento com a mercancia ilícita, destacando que é apenas usuário de droga (maconha, cocaína e pasta base) e frequentava aquele estabelecimento comercial. (Relatório de mídias, ID 95837002).

Em verdade,
por ocasião da prisão em flagrante do acusado
STEPHERSON
e da adolescente

Maria Elaine
, após investigações da Polícia Civil, foram apreendidos
77 (setenta e sete) porções de
cocaína
, com peso total de 26,07g (vinte e seis gramas e setenta miligramas) e 35 (trinta e cinco) porções de
maconha
, perfazendo o total de 344,75g (trezentos e quarenta e quatro gramas e setecentos e cinquenta miligramas)
– consoante descrito no
Auto de Apreensão (ID 95832992, p. 15) e Laudos Periciais (ID 95832993, p. 9-11 e ID 95836995, p. 1-7),
e nos relatos judiciais do investigador de polícia aliados as declarações extrajudiciais das testemunhas oculares, além d
as
circunstâncias em que se deram a prisão e a apreensão da droga apontam para a destinação mercantil das substâncias
, afinal,
o recorrente foi implicado no comércio malsão
, por
denúncias anônimas
– as quais foram posteriormente confirmadas mediante diligência policial.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar, além da dúvida razoável, que o apelante
tinha em depósito
e
guardava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar, em todo caso, a absolvição por insuficiência probatória.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
– 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 4. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança. O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. (...). Recurso desprovido”.
(N.U 1007015-93.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021) – destaquei.

Logo,
mantenho intacta a r. sentença hostilizada
.

II
–

DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“(...) os direitos alegados na presente apelação, quais sejam a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade, a razoabilidade, o in dubio pro reo, e principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: A) Art. 1o, III e art. 5o, LVII, da CF/88; B) do Código de Processo Penal: Art. 386, VII; C) Da Lei 11.343/06: art. 33, caput”.
(ID 95837003, p. 9).

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
STEPHERSON PEREIRA BOZZA
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Quinta
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1018888-13.2020.8.11.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022